Tribunal: TJES
Processo: 5004237-34.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004237-34.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUICIETE DA PENHA PINTO RANGEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004237-34.2022.8.08.0030

RECORRENTE: LUICIETE DA PENHA PINTO RANGEL

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALAGAMENTO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RECORRIDO E OS DANOS SOFRIDOS PELA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É PROPRIETÁRIA E RESIDENTE NO IMÓVEL SITUADO À AV. PREFEITO ANARIO MARREIRO, N° 871, BAIRRO CONCEIÇÃO, CEP 29900-505, LINHARES/ES, E NO ANO DE 2021, HOUVE A FINALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. HANS SCHMORGER, QUE CONFRONTA, A LESTE, COM A AVENIDA EM QUE RESIDE A REQUERENTE E QUE, COM A PAVIMENTAÇÃO, O ESCOAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA FICOU PREJUDICADO, DE MODO QUE, COM AS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM AO LONGO DO ANO DE 2021, BEM COMO NO 1° TRIMESTRE DE 2022, A RESIDÊNCIA DA REQUERENTE SOFREU CONSTANTES ALAGAMENTOS, OS QUAIS INUNDARAM DIVERSOS BENS E OBJETOS, QUE FICARAM INUTILIZÁVEIS E ESTRAGADOS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
NO QUAL SUSTENTA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, VEZ QUE FOI VÍTIMA DE ALAGAMENTO E INUNDAÇÕES EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A FALHA DO MUNICÍPIO, POIS AS OBRAS DE FINALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FORAM DETERMINANTES PARA COMPROMETER A ESTRUTURA DE ESCOAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA. ADUZ, AINDA, A OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE DEVEM SER INDENIZADOS PELO MUNICÍPIO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA
(ID. 5410921)

OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, ISTO PORQUE, VERIFICO QUE NÃO SÃO VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, NA MEDIDA EM QUE INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE AÇÃO OU OMISSÃO DO RECORRIDO QUE ENSEJARAM DANOS À RECORRENTE. NESTE SENTIDO, ENTENDO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE AS OBRAS EM VIA PÚBLICA E OS ALAGAMENTOS NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE, OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO. PORTANTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE:
“(...) NO CASO SOB ANÁLISE ENTENDO QUE NÃO HÁ COMO SE AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, POR NÃO SER A OMISSÃO IMPUTADA AO REQUERIDO O EVENTO MAIS DETERMINANTE PARA O ALEGADO DANO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. ISTO SE DÁ PELO FATO DE QUE NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR DO ENTE PÚBLICO O CONTROLE PERMANENTE DA VIDA COLETIVA, O QUE SE TORNA INEXEQUÍVEL PRAGMATICAMENTE, SOB PENA DE SE IMPUTAR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A CONDIÇÃO DE VERDADEIRA SEGURADORA UNIVERSAL, RESPONSÁVEL POR TODO E QUALQUER EVENTO QUE PROVOQUE DANO AOS ADMINISTRADOS CONFORME INDICADO PELO REQUERENTE EM SUA PETIÇÃO INICIAL E RÉPLICA, O EVENTO DECORREU DAS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE, CONTUDO, ESSA NÃO PODE SER CAUSA CONTRIBUINTE PARA A INUNDAÇÃO, O ALAGAMENTO DA CASA DA REQUERENTE DECORRE DE UM FENÔMENO NATURAL, DE CONHECIMENTO DE MUITOS, CONSISTENTE EM CHUVAS ATÍPICAS DE GRANDE INTENSIDADE, PRINCIPALMENTE AS QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, ATINGINDO ESPECIFICAMENTE OS BAIRROS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SHELL E CENTRO, FATO PÚBLICO COM MATÉRIAS DIVULGADAS NOS PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. (...) LOGO, NÃO HÁ COMO AFIRMAR QUE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PREJUDICOU O ESCOAMENTO DA ÁGUA DAS CHUVAS, PARA ALÉM DISSO, NÃO SE DEMONSTROU QUE O REQUERIDO, DE ALGUM MODO, CONTRIBUIU PARA A CAUSA DOS TRANSTORNOS SUSTENTADOS VIA PEÇA INAUGURAL, SENDO QUE É MUITO PROVÁVEL QUE O ALAGAMENTO NA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE DECORREU DAS FORTES CHUVAS, TRATANDO-SE DE EVENTO DA NATUREZA.”

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)